Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704129-20.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 18143088) contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito realizado pelo embargante Marcio José Xavier Fernandes (ID 17976582) com finalidade de aguardar a análise de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n. 0707756-52.2020.8.07.0000. Conforme ofício n.: 4256/2020 enviado pela Câmara de Uniformização (ID 18206917), o Des. Relator Teófilo Caetano acolheu o pedido do autor do IRDR, ora embargante, para sobrestar o curso desses embargos de declaração até que haja o exame de admissibilidade do incidente. Determino a suspensão do feito até que seja proferido o exame de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n. 0707756-52.2020.8.07.0000. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se as partes. Brasília, 30 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator